Tribunal: STF
Processo: Rcl 54239
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14. Alega que a Superintendência Regional da Polícia Federal em Florianópolis/SC instaurou inquérito policial (IPL n° 5000304- 92.2020.4.04.7200) em desfavor do reclamante, requerendo a quebra dos sigilos bancário e fiscal e o afastamento do sigilo de dados telemáticos, para apurar suposta prática dos crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, fraude à licitação, lavagem de dinheiro, advocacia administrativa e tráfico de influência. 



    Sustenta que o caderno investigativo foi instaurado há mais de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, “de modo que, até a presente data, nenhum acesso foi possível, sob o único e inaceitável argumento que não há encarte de documentos no caderno de provas”. 



    O reclamante requer, liminarmente, acesso à integralidade dos autos do procedimento investigatório 5000304-92.2020.4.04.7200. No mérito, pede a confirmação da liminar. Subsidiariamente, pede o trancamento de ofício do inquérito policial com base no princípio constitucional da duração razoável do processo. 



    A liminar foi indeferida.



    As autoridades reclamadas prestaram informações (eDOC 15 e 21).



     



    É o relatório. Decido.



     



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14 enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



     



    Durante a aprovação do referido verbete, o eminente Min. Cezar Peluso assentou que o acesso do investigado não alcança diligências em andamento ou em fase de deliberação:



    “(…) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: 'ter acesso amplo aos elementos que, já documentados.' Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação.” (PSV 1, Relator Menezes Direito, Tribunal Pleno, julgado em 02.02.2009, grifei)



    De fato, a existência de diligências em andamento pode impedir o acesso a processo investigatório, pois a publicidade poderia frustrar a diligência.



    No caso concreto, o Juízo da 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC informou (eDOC 15): 



    (...)



    O inquérito 50003049220204047200 foi instaurado em 13.01.2020, por dependência ao inquérito 5002024-02.2017.4.04.7200, da Operação Alcatraz, a fim de manter em sigilo investigação de novos fatos supostamente ilícitos identificados a partir de elementos obtidos após a deflagração da Operação Alcatraz. Os autos estão em sigilo 2, sem acesso às defesas. 



    Em seguida foi protocolada representação pela quebra de sigilo de dados bancários, fiscal e telemático, autuada sob o n. 5000589-85.2020.4.04.7200. Os autos estão em sigilo 4, sem acesso às defesas.



    Insta observar que o investigado não sofreu qualquer consequência em decorrência dessa investigação, sendo que teve conhecimento da existência da investigação, em razão de um mandado de segurança da empresa ZOHO, impetrado contra decisão deste Juízo em que aplicou multa por descumprimento de decisão judicial.



    Assim, o acesso foi negado por se tratar de investigação em andamento (processo 5000304-92.2020.4.04.7200/SC, evento 39, DESPADEC1), sendo que nenhum elemento obtido nestes autos embasaram quaisquer das denúncias oferecidas contra JEFFERSON COLOMBO, ou mesmo medidas cautelares. 



    Na data em que protocolado o pedido de acesso, haviam nos autos apenas os documentos que deram início à investigação e demonstração do encaminhamento de informações fiscais (evento 36). Em 29.06.2022 foram juntados informação policial encaminhando download de arquivo disponibilizado pela empresa ZOHO, declaração da defesa de JEFFERSON COLOMBO e seus anexos, determinação para encaminhamento à Justiça Federal da íntegra dos arquivos encaminhados pelos provedores de internet e o relatório final (evento 52 dos autos 5000304-92.2020.4.04.7200). Nenhuma análise policial acerca do material obtido na quebra de sigilo chegou a ser documentada nos autos eletrônicos. 



    Importante, ainda, ressaltar que a autoridade policial se manifestou pelo arquivamento dos autos, em razão da decisão que anulou as provas em relação a JULIO GARCIA, também investigado nestes autos (processo 5000304- 92.2020.4.04.7200/SC, evento 52, REL_FINAL_IPL69). Todavia, ainda não há parecer do Ministério Público Federal quanto ao arquivamento ou eventual continuidade da investigação.



    (...)



    Igualmente, relatou o Delegado da Polícia Federal Rodrigo Silva Muller (eDOC 21, p. 4/8)



    (...)



    Em relação ao mérito, registra-se que o investigado foi objeto de medidas cautelares no âmbito das Operações Alcatraz (1ª fase) e Hemorragia (2ª fase), sendo que, após seu cumprimento, foi fornecido acesso integral aos respectivos inquéritos e autos relacionados de quebra de sigilo bancário, busca e apreensão, prisão preventiva e sequestro. 



    Nesse contexto, verifica-se que foram apresentados todos os elementos de prova já produzidos em desfavor dos investigados nas referidas operações, garantindo-se, assim, o direito à ampla defesa. 



    Em relação ao inquérito 50003049220204047200, mencionado pela defesa, cumpre informar que se trata de procedimento sigiloso e relacionado à investigação distinta, não abrangendo contratos apurados nas referidas operações. 



    Importante destacar que, no inquérito em referência, apesar da obtenção de informações mediante autorização fornecida pelo r. Juízo de primeiro grau, não há qualquer medida restritiva de cunho pessoal ou patrimonial, como decretação de prisões, buscas ou constrição de bens, ou, até mesmo, intimação dos investigados, motivo pelo qual se torna necessária a manutenção de sigilo dos fatos apurados. 



    Salienta-se que o trâmite sigiloso de inquéritos policiais é medida indispensável ao sucesso das investigações, sob pena de frustrar eventuais diligências necessárias à produção de prova, como, a título de exemplo, busca e apreensão, quebras de sigilo e a ação controlada. 



    Por esta razão, dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 20, que "a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade", o qual deverá perdurar, ao menos, até o momento de início de sua eventual fase ostensiva.



     Registra-se que, caso outro fosse o entendimento do legislador, haveria previsão expressa para intimação dos investigados ou seu defensor quando da instauração de qualquer inquérito policial ou decretação de medidas cautelares, ainda que sigilosas.



    (...)



    No caso sob exame, importante destacar que, conforme relatório policial em anexo, optou-se por encerrar prematuramente a investigação, sem prejuízo da instauração de novo procedimento, conforme fundamentos que transcrevo a seguir:



    (...)



    Em síntese, o inquérito em questão se trata de procedimento sigiloso, sem qualquer medida de cunho restritiva decretada (prisão, buscas ou indisponibilidade de bens), de modo que, ao que tudo indica, o reclamante busca, unicamente, ter conhecimento prévio a respeito do aprofundamento das investigações, podendo se antecipar de eventuais diligências realizadas. 



    Salienta-se que se trata de procedimento envolvendo organização criminosa, sendo que qualquer informação obtida, em regra, é rapidamente compartilhada entre seus membros, de modo que eventual decisão judicial divergente, com a devida vênia, traria prejuízo irreparável a diversos inquéritos relacionados a operações policiais de maior complexidade.



    Por fim, ressalta-se que a apresentação de relatório não modifica, de forma alguma, o quadro apresentado, tornando-se indispensável a manutenção de sigilo dos dados existentes, notadamente diante da eventual instauração de novo procedimento para apuração do fato e instruído, de acordo com o entendimento do STJ, com provas absolutamente autônomas.



    (...)



    A meu ver, a situação relatada acima está em descompasso com o entendimento da Súmula Vinculante 14.



    Na atual fase, decorrido mais de dois anos da abertura do inquérito, a negativa de acesso aos autos é injustificada, mormente quando há relatório final com proposta de arquivamento e quando as autoridades não especificaram, de forma concreta, a inviabilidade de dar acesso às diligências já cumpridas e documentadas.



    Outrossim, ressalto que eventuais diligências futuras não podem obstaculizar o acesso àquilo que já foi documentado no inquérito, cujo sigilo não pode perdurar indefinidamente. Tampouco a ausência de medida restritiva de cunho pessoal ou patrimonial constitui motivação idônea para negar o acesso. 



    Desse modo, o amplo acesso previsto na Súmula Vinculante deve ser compreendido sob uma ótica substancial e apta à consecução de sua finalidade precípua.



    Sendo assim, comprovada a condição de investigado, emerge a prerrogativa de conhecimento das provas já angariadas e documentadas no referido inquérito, nos termos em que dispõe o verbete paradigma. 



    4. Pelo exposto, com fulcro no artigo 161 do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para o fim de determinar que seja assegurado ao reclamante e aos seus procuradores amplo acesso aos elementos de prova já produzidos e documentados no inquérito 5000304-92.2020.4.04.7200.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente